Tribunal: STF
Processo: Rcl 57847
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 161 E 784. APLICAÇÃO ERRÔNEA. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.164. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – No caso em análise, houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral. O recurso extraordinário, neste  
caso, deveria ter sido sobrestado, porque ainda não foi julgado o mérito  
do Tema 1.164/RG, o qual trata da matéria nele versada de forma mais  
específica do que o Tema 161/RG.



    II - A agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.